Tribunal: TJES
Processo: 0004244-90.2018.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-16

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

QUALIFICADORA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
N
ão deve ser afastada
nesta fase
a
incidência da
qualificadora relativa ao
motivo torpe
, haja vista que a mesma não se mostra descabida, tendo o crime sido cometido, em tese, em razão de conflitos relacionados
à traficância.

4.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput

e § 1
º
, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do
s
fato
s
e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
ão
incurso
s
o
s
acusado
s
, especificando a
s
respectiva
s
qualificadora
s
, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao
s
recorrente
s
.

5
.
Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004244-90.2018.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAURICIO CARDOSO SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

QUALIFICADORA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
N
ão deve ser afastada
nesta fase
a
incidência da
qualificadora relativa ao
motivo torpe
, haja vista que a mesma não se mostra descabida, tendo o crime sido cometido, em tese, em razão de conflitos relacionados
à traficância.

4.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput

e § 1
º
, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do
s
fato
s
e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
ão
incurso
s
o
s
acusado
s
, especificando a
s
respectiva
s
qualificadora
s
, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao
s
recorrente
s
.

5
.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
000
4244
-
90
.20
18
.8.08.00
50

RE
CORRENTE
S
:
MAURÍCIO CARDOSO SANTOS
e
WELLINGTON DE SOUZA BATISTA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos em face da decisão de
fls.
3
64/366,
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana - Privativa do Júri
, que pronunciou os acusados como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, I e IV,

na foma do art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, a fim de submetê-los a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Em suas razões d
e
fls.
403/412

e fl. 421
,
a defesa de
Maurício Cardoso Santos
,
aduz
, em síntese,
que as
provas carreadas aos autos são frágeis e não apontam com clareza a sua autoria ou participação no crime em julgamento, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para despronunciar o recorrente.

Por sua vez, a
defesa de
Wellington de Souza Batista
à
s fls. 424/428 requer o afastamento da qualificadora de motivo torpe, considerando que o recorrente vinha sofrendo ameaças da vítima motivadas por desavenças existentes desde a infância.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 02/08/2017, por volta de 09:40 horas, na Rua Carlos Alberto do Nascimento, nº 07, bairro Universal, em Viana-ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e mediante o emprego de uma arma de fogo, ceifaram a vida do nacional Dione Pinheiro Nantes, vulgo “Pira”, conforme laudo de exame cadavérico à fl. 134.

Extrai-se que no dia dos fatos, a vítima estava pilotando sua motocicleta, quando foi surpreendida pelos denunciados Maurício e Wellington, que estavam no interior do veículo Hyundai I30, cor prata, placa MSY-4086 e efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.

Depreende-se que a vítima, assim como os denunciados, estava envolvida com o tráfico de drogas da região e que, em razão de conflitos relacionados
à traficância
, os
recorrentes,
em comunhão de desígnios, decidiram matá-lo.

Consta que
o denunciado Maurício conduzia o veículo Hyundai I30 de cor prata, enquanto o acusado Wellington estava no carona e portava duas armas de fogo, uma de calibre 9mm e outra de calibre 380.

Infere-se
que ao encontrarem “Pira” pilotando uma motocicleta, Maurício teria atingindo o veículo, momento em que

a vítima caiu ao chão, levantou-se e tentou
correr
, mas foi atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados por Wellington,
vindo
os denunciados a empreenderem fuga em seguida.

Revelam os autos ainda que a motivação
seria decorrente de
conflitos relacionados ao tráfico de drogas na região.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
nos autos
através do
Boletim Unificado
nº 33483797 (fls. 03/05),
Laudo de exame de local de homicídio (fls. 92/102),
imagem extraída de câmera de videomonitoramento do veículo
Hyundai
I
30,
cor prat
a
, placa MSY-4086
,
pertencente a Maurício Cardoso dos Santos (fls. 121/121), além
dos depoi
m
e
n
tos prestados pelas testemunhas
e pelo
Laudo
Cadavérico
(fl. 134).

De igual forma não deve ser afastada
nesta fase
a
incidência da
qualificadora relativa ao
motivo torpe
, haja vista que a mesma não se mostra descabida, tendo o crime sido cometido, em tese, em razão de conflitos relacionados
à traficância.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput

e § 1
º
, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do
s
fato
s
e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
ão
incurso
s
o
s
acusado
s
, especificando a
s
respectiva
s
qualificadora
s
, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao
s
recorrente
s
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
O

PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)